Tribunal: TJMT
Processo: 1010870-43.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010870-43.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LINO SANTOS DE MELO - CPF: 486.761.521-87 (RECORRENTE), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

Recurso no 1010870-43.2019.8.11.0001

Recorrente: Lino Santos de Melo

Recorrido: Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A

Juiz Relator: Luís Aparecido Bortolussi Júnior

1a Vogal: Lúcia Peruffo

Data do Julgamento: 07/12/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – FATURAS ACIMA DA MÉDIA – PLEITO DE REVISÃO E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO MEDIDOR – ANTERIORES AÇÕES PROPOSTAS – DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA TROCA DO MEDIDOR – MEDIDOR SUBSTITUÍDO – CONSUMO REGULAR – CONSUMO APÓS A TROCA NA MÉDIA ANTERIOR – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Após justificar o descabimento da extinção do processo, o magistrado de origem justificou que o conjunto probatório induz à improcedência da pretensão inicial, pois em liminar determinou a troca do medidor para fins de sanar a controvérsia, o que fora realizado, conforme notícia nos autos. Em seguida, aferiu-se, por dois meses o consumo e verificou-se que o consumo não alterou em relação aos meses impugnados, razão pela qual, também por esse motivo, julgou improcedente a pretensão inicial.

Com efeito, diante da troca do medidor determinada judicialmente e da ausência de alteração no consumo após a troca do aparelho, inexiste a alegada irregularidade na medição, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente a pretensão inaugural, posto que
não é possível reconhecer nas faturas vencidas entre julho e setembro de 2019 discrepância relevante que justifique a sua revisão
, levando-se em conta o histórico de consumo juntado aos autos.

O Recorrente, nas razões recursais, sustenta a que está sendo cobrado por energia que não utilizou, pois o medidor registra consumo excessivo. Aduz que as “
faturas apresentam consumo exacerbado em comparação ao consumo real do Autor (30 kWh),”
alegando que as faturas são dos meses de Julho à Setembro/2019, são indevidas, pleiteando, em sede de antecipação da tutela, o restabelecimento do serviço e exclusão do nome do Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, no mérito,

requer a confirmação das tutelas antecipadas, a desconstituição

dos débitos de julho à Setembro de 2019 e, por fim, a condenação em danos morais.

Nas contrarrazões ao recurso, a concessionária, em preliminar, alega a falta de interesse de agir, posto que o autor se limita a transcrever o que já expôs na inicial. No mérito, informa que o autor propõe demandas mensais discutindo o faturamento das faturas de energia. Aduz que as faturas discutidas são legítimas e refletem o exato consumo de energia, de modo que nada há de errado ou abusivo no faturamento da parte autora. Ainda, que inexiste direito a danos morais, pois o corte foi legítimo ante a flagrante inadimplência do consumidor. Postula pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar a existência de cobrança exorbitante pelo consumo de energia elétrica e, em caso positivo, se é caso de concessão de indenização por danos morais.

Afirma a parte autora que há discrepância no consumo cobrado nas faturas com vencimento entre julho e setembro de 2019, relativas à UC no 6/1212999-5, pois alega que o seu consumo mensal é estimado em 30kWh.

No caso, embora a parte Requerida tenha alegado que o consumo faturado foi obtido por leitura no medidor da unidade consumidora, não trouxe qualquer prova capaz de demonstrar regularidade na apuração do consumo.

Isso porque, havendo reclamação do consumidor sobre irregularidade na medição do consumo, a Empresa Reclamada deve promover a troca do medido e aferição, em 30 (trinta) dias, entretanto, apesar de responder a várias ações questionando a regularidade do faturamento, a Reclamada permanece inerte, embora tenha trocado o medido, sem, contudo, enviar para confecção de laudo pericial metrológica emitido por órgão oficial, ou seja, agiu em desconformidade o art. 137 da Resolução n.
414/2010, veja-se:

Art. 137. A distribuidora deve realizar, em até 30 (trinta) dias, a aferição dos medidores e demais equipamentos de medição, solicitada pelo consumidor

Portanto, é notório que a Concessionária de Energia não agiu em observância ao procedimento previsto na Resolução n° 414/2010 da ANEEL e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Para elaboração do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI deve-se observar os critérios previstos no art. 129 da Resolução no 414/2010 da ANEEL.

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição; (em vigor até Resolução 479, de 03.04.2012)

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos;

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

(...)

Na decisão que concedeu a tutela de urgência, o magistrado determinou a substituição do medidor e a juntada das faturas subsequentes. Todavia, ao substituir o medidor, deveria a Concessionária enviá-lo para perícia a fim de ser realizada a aferição e, eventualmente, procedesse a reanálise das faturas em consonância ao procedimento estabelecido na Resolução n. 414 da ANEEL.

Nota-se que o Reclamante propôs inúmeras ações questionando as faturas de consumo de energia elétrica, ao contrário das Resoluções da ANEEL, a Reclamada permanece inerte, sem promover qualquer providência a fim de solucionar a questão, alegando, TÃO SOMENTE, que não há qualquer irregularidade no fornecimento do serviço essencial, provendo suspensão do serviço de energia e, ainda, promovendo a negativação do nome do Reclamante junto aos serviços de proteção ao crédito.

Com efeito, não há dúvidas de que o recorrente foi submetido a uma situação desgastante e angustiante, que possui a extensão suficiente para configurar o dano moral.

A respeito do dano moral, é certo que houve cobrança indevidas, tentativa administrativa em solucionar o problema e suspensão do serviço após constatação de irregularidade, que se avulta pela essencialidade do bem envolvido.

A respeito, julgado desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - REVISÃO E DANO MORAL RECONHECIDOS - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA - CONSUMO ACIMA DA MÉDIA - VALOR QUE DESTOA DOS MESES ANTERIORES - RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS - NECESSIDADE DE REVISÃO E ADEQUAÇÃO - FATURAS IMPUGNADAS - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Sendo a prova produzida suficiente para o julgamento do feito, o julgamento antecipado da lide não é discricionariedade, mas dever do magistrado em homenagem aos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual. Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. Não sendo indispensável a realização de perícia, rejeita-se a preliminar de incompetência, especialmente em se tratando de fato pretérito. A elevação do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo, especialmente quando registradas várias reclamações. A interrupção no fornecimento do serviço decorrente de faturas impugnadas administrativamente enseja o reconhecimento de dano moral indenizável, mormente quando registradas as reclamações administrativas e ainda ocorre o registro de inscrição nos órgãos de proteção. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade assim como deve ser mantido o dano material decorrente da contratação particular de água. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1000495-61.2016.8.11.0009, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 19/10/2018, Publicado no DJE 24/10/2018)

No que se refere ao arbitramento do valor, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Com isso, o valor de R$ 5.000,0 (cinco mil reais) se adequa às circunstâncias fático-probatórias.

Em face do exposto,
CONHECO
do recurso interposto e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença fustigada, para:
a)
DECLARAR inexigíveis as faturas cobradas do autor, entre julho e setembro de 2019;
b)
DETERMINAR que a empresa requerida proceda novo cálculo de consumo, considerando a média
dos 3 (três) meses posterior a realização de perícia, inspeção, TOI
;
c)

julgar procedente o pedido de danos morais
, condenando a Requerida ao pagamento
do valor de R$ 5.000,0 (cinco mil reais),

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55,
caput,
da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

(VOTO VENCIDO)

V O T O V E N C E D O R

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento para melhor análise do feito, notadamente em razão da contraditória menção, ora de fatura eventual, ora de consumo acima da média, conforme íntegra do voto, o qual cito:

EMENTA

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FATURA CONTESTADA. SETENÇA DE IMPROCEDÊNICA. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E DO LAUDO OFICIAL. COBRANÇA INDEVIDA, CULMINANDO NA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO E NA INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NO ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. “IN RE IPSA”. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não restou comprovada a irregularidade no medidor de energia elétrica, uma vez que a parte Reclamada sequer acostou aos autos o termo de ocorrência respectivo, de modo a indicar a observância ao devido processo legal, legitimando o procedimento previsto no art. 129 da resolução no 414/2010 da ANEEL, o que implica na nulidade de eventual débito apurado durante fiscalização da concessionária de energia.

2. Restando incontroversa a ocorrência do corte no fornecimento de energia elétrica para a unidade de consumo do Recorrente, a imposição de termo de confissão de dívida e do pagamento do débito para o reestabelecimento do serviço e a inscrição do débito nos cadastros de proteção ao crédito, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar.

3. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recursos conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente a pretensão inaugural, posto que não é possível reconhecer nas faturas vencidas entre julho e setembro de 2019 discrepância relevante que justifique a sua revisão, levando-se em conta o histórico de consumo juntado aos autos.

O Recorrente, nas razões recursais, sustenta a que está sendo cobrado por energia que não utilizou, pois o medidor registra consumo excessivo. Aduz que as “faturas apresentam consumo exacerbado em comparação ao consumo real do Autor (30 kWh),” alegando que as faturas são dos meses de Julho à Setembro/2019, são indevidas, pleiteando, em sede de antecipação da tutela, o restabelecimento do serviço e exclusão do nome do Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, no mérito, requer a confirmação das tutelas antecipadas, a desconstituição dos débitos de julho à Setembro de 2019 e, por fim, a condenação em danos morais.

Nas contrarrazões ao recurso, a concessionária, em preliminar, alega a falta de interesse de agir, posto que o autor se limita a transcrever o que já expôs na inicial. No mérito, informa que o autor propõe demandas mensais discutindo o faturamento das faturas de energia. Aduz que as faturas discutidas são legítimas e refletem o exato consumo de energia, de modo que nada há de errado ou abusivo no faturamento da parte autora. Ainda, que inexiste direito a danos morais, pois o corte foi legítimo ante a flagrante inadimplência do consumidor. Postula pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

O cerne do recurso consiste em analisar a existência de cobrança exorbitante pelo consumo de energia elétrica e, em caso positivo, se é caso de concessão de indenização por danos morais.

Afirma a parte autora que há discrepância no consumo cobrado nas faturas com vencimento entre julho e setembro de 2019, relativas à UC no 6/1212999-5, pois alega que o seu consumo mensal é estimado em 30kWh.

No caso, embora a parte Requerida tenha alegado que o consumo faturado foi obtido por leitura no medidor da unidade consumidora, não trouxe qualquer prova capaz de demonstrar regularidade na apuração do consumo.

Isso porque, havendo reclamação do consumidor sobre irregularidade na medição do consumo, a Empresa Reclamada deve promover a troca do medido e aferição, em 30 (trinta) dias, entretanto, apesar de responder a várias ações questionando a regularidade do faturamento, a Reclamada permanece inerte, embora tenha trocado o medido, sem, contudo, enviar para confecção de laudo pericial metrológica emitido por órgão oficial, ou seja, agiu em desconformidade o art. 137 da Resolução n. 414/2010, veja-se:

Art. 137. A distribuidora deve realizar, em até 30 (trinta) dias, a aferição dos medidores e demais equipamentos de medição, solicitada pelo consumidor

Portanto, é notório que a Concessionária de Energia não agiu em observância ao procedimento previsto na Resolução n° 414/2010 da ANEEL e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Para elaboração do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI deve-se observar os critérios previstos no art. 129 da Resolução no 414/2010 da ANEEL.

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição; (em vigor até Resolução 479, de 03.04.2012)

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos;

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

(...)

Na decisão que concedeu a tutela de urgência, o magistrado determinou a substituição do medidor e a juntada das faturas subsequentes. Todavia, ao substituir o medidor, deveria a Concessionária enviá-lo para perícia a fim de ser realizada a aferição e, eventualmente, procedesse a reanálise das faturas em consonância ao procedimento estabelecido na Resolução n. 414 da ANEEL.

Nota-se que o Reclamante propôs inúmeras ações questionando as faturas de consumo de energia elétrica, ao contrário das Resoluções da ANEEL, a Reclamada permanece inerte, sem promover qualquer providência a fim de solucionar a questão, alegando, TÃO SOMENTE, que não há qualquer irregularidade no fornecimento do serviço essencial, provendo suspensão do serviço de energia e, ainda, promovendo a negativação do nome do Reclamante junto aos serviços de proteção ao crédito.

Com efeito, não há dúvidas de que o recorrente foi submetido a uma situação desgastante e angustiante, que possui a extensão suficiente para configurar o dano moral.

A respeito do dano moral, é certo que houve cobrança indevidas, tentativa administrativa em solucionar o problema e suspensão do serviço após constatação de irregularidade, que se avulta pela essencialidade do bem envolvido.

A respeito, julgado desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - REVISÃO E DANO MORAL RECONHECIDOS - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA - CONSUMO ACIMA DA MÉDIA - VALOR QUE DESTOA DOS MESES ANTERIORES - RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS - NECESSIDADE DE REVISÃO E ADEQUAÇÃO - FATURAS IMPUGNADAS - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Sendo a prova produzida suficiente para o julgamento do feito, o julgamento antecipado da lide não é discricionariedade, mas dever do magistrado em homenagem aos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual. Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. Não sendo indispensável a realização de perícia, rejeita-se a preliminar de incompetência, especialmente em se tratando de fato pretérito. A elevação do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo, especialmente quando registradas várias reclamações. A interrupção no fornecimento do serviço decorrente de faturas impugnadas administrativamente enseja o reconhecimento de dano moral indenizável, mormente quando registradas as reclamações administrativas e ainda ocorre o registro de inscrição nos órgãos de proteção. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade assim como deve ser mantido o dano material decorrente da contratação particular de água. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1000495-61.2016.8.11.0009, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 19/10/2018, Publicado no DJE 24/10/2018)

No que se refere ao arbitramento do valor, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Com isso, o valor de R$ 5.000,0 (cinco mil reais) se adequa às circunstâncias fático-probatórias.

Em face do exposto, CONHECO do recurso interposto e, no mérito DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença fustigada, para:

a) DECLARAR inexigíveis as faturas cobradas do autor, entre julho e setembro de 2019;

b) DETERMINAR que a empresa requerida proceda novo cálculo de consumo, considerando a média dos 3 (três) meses posterior a realização de perícia, inspeção, TOI;

c) julgar procedente o pedido de danos morais, condenando a Requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,0 (cinco mil reais), nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Ocorre que após bem analisar os autos, verifico que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de revisão de consumo para a alegada média de 30 Kwh, posto que a parte promovente impugna as faturas de julho a setembro/2019, alegando que foram emitidas em valores muito superiores ao devido. Ainda, alegou que faz jus ao pleito de indenização moral, pois mesmo estando tais faturas suspensas em razão de reclamação administrativa, houve interrupção do serviço.

Importa destacar, a título de esclarecimento, que a parte promovente propôs outras ações contra a parte promovida nas quais discute consumo de faturas anteriores, sendo os processos 8015850-42.2018.811.0002 e 8032939-47.2019.811.0001 ambos em trâmite na 2° Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT e processo no 8019362-02.2019.811.0001 0002 em trâmite na 8° Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Com isso, as faturas discutidas nesses outros processos são de abril/2018 a junho/2019 e, agora, nesta ação, discute-se as faturas de julho a setembro/2019, eternizando o conflito. Ocorre que, em consulta aos autos 8015850-42.2018.811.0002 e 8032939-47.2019.811.0001, verifico que foram extintos por necessidade de perícia, não havendo notícia de propositura de ação na Justiça Comum para realização de perícia, mesmo porque a presente ação fora proposta depois daquelas outras que foram extintas.

A despeito de tais justificativas, em consulta à sentença proferida nestes autos, verifico que o magistrado optou por não extinguir o processo, com a seguinte justificativa:

Antes de enfrentar o mérito, necessário reiterar o registro de que as demandas que envolvem discussão sobre consumo de energia elétrica, apesar de evidente a necessidade de perícia, especialmente para se estabelecer, com segurança, as questões atinentes ao correto fornecimento do serviço e a quantidade exata de consumo com a incidência das consequências daí derivadas (sistema de bandeiras, multas, etc.), as reiteradas decisões da Turma Recursal/TJMT determinam que o juízo deve se utilizar de “outros meios de prova” à solução do conflito, para fixação “virtual” de eventual consumo.

Após justificar o descabimento da extinção do processo, o magistrado de origem justificou que o conjunto probatório induz à improcedência da pretensão inicial, pois em liminar determinou a troca do medidor para fins de sanar a controvérsia, o que fora realizado, conforme notícia nos autos. Em seguida, aferiu-se, por dois meses o consumo e verificou-se que o consumo não alterou em relação aos meses impugnados, razão pela qual, também por esse motivo, julgou improcedente a pretensão inicial, conforme a íntegra da sentença que cito:

A pretensão revisional da parte Reclamante em relação às faturas com vencimento entre julho e setembro de 2019, relativas à UC no 6/1212999-5, funda-se na discrepância com o consumo mensal estimado pelo Reclamante, de 30kWh, restando consignado que o consumo relativo aos meses antecedentes também é objeto de discussão em feitos diversos.

No caso, embora a parte Reclamante tenha alegado valor/consumo incompatível com o uso do serviço de energia elétrica, não provou qualquer irregularidade na medição do consumo, apresentando apenas discordância quanto ao valor faturado, ou seja, permanecendo na esfera da alegação.

De outro lado, em sede de Contestação e após, a parte Reclamada apresentou históricos de consumo e de constas, bem como, as faturas emitidas após a troca do medidor, em atendimento à ordem exarada desse juízo (id. 25099277), ilustrando consumo compatível com o questionado.

É oportuno frisar que a juntada da terceira fatura seguinte à troca do medidor restou prejudicada diante da suspensão do fornecimento de energia por ocasião da inadimplência do Reclamante com fatura não discutida no feito, consoante noticiado na manifestação de id. 29326942.

Deste modo, considerando o consumo mensal indicado, não é possível reconhecer nas faturas vencidas entre julho e setembro de 2019 discrepância relevante que justifique a sua revisão de forma “virtual”.

Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração da verossimilhança de suas alegações que, no caso concreto, reclama prova documental.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, inciso VIII), o que não se verifica no presente caso.

Desse modo, ante a conclusão sobre a impossibilidade de revisão pretendida e ausência de ato ilícito praticado pela parte Reclamada, inexiste falar-se em dano moral.

Isto posto, rejeito a preliminar e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

Com efeito, diante da troca do medidor determinada judicialmente e da ausência de alteração no consumo após a troca do aparelho, inexiste a alegada irregularidade na medição, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Ante o exposto,
permissa venia
, DIVIRJO do voto proferido pelo magistrado Relator e, por consequência, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto e mantenho a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento para melhor análise do feito, notadamente em razão da contraditória menção, ora de fatura eventual, ora de consumo acima da média, conforme íntegra do voto, o qual cito:

EMENTA

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FATURA CONTESTADA. SETENÇA DE IMPROCEDÊNICA. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E DO LAUDO OFICIAL. COBRANÇA INDEVIDA, CULMINANDO NA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO E NA INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NO ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. “IN RE IPSA”. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não restou comprovada a irregularidade no medidor de energia elétrica, uma vez que a parte Reclamada sequer acostou aos autos o termo de ocorrência respectivo, de modo a indicar a observância ao devido processo legal, legitimando o procedimento previsto no art. 129 da resolução no 414/2010 da ANEEL, o que implica na nulidade de eventual débito apurado durante fiscalização da concessionária de energia.

2. Restando incontroversa a ocorrência do corte no fornecimento de energia elétrica para a unidade de consumo do Recorrente, a imposição de termo de confissão de dívida e do pagamento do débito para o reestabelecimento do serviço e a inscrição do débito nos cadastros de proteção ao crédito, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar.

3. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recursos conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente a pretensão inaugural, posto que não é possível reconhecer nas faturas vencidas entre julho e setembro de 2019 discrepância relevante que justifique a sua revisão, levando-se em conta o histórico de consumo juntado aos autos.

O Recorrente, nas razões recursais, sustenta a que está sendo cobrado por energia que não utilizou, pois o medidor registra consumo excessivo. Aduz que as “faturas apresentam consumo exacerbado em comparação ao consumo real do Autor (30 kWh),” alegando que as faturas são dos meses de Julho à Setembro/2019, são indevidas, pleiteando, em sede de antecipação da tutela, o restabelecimento do serviço e exclusão do nome do Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, no mérito, requer a confirmação das tutelas antecipadas, a desconstituição dos débitos de julho à Setembro de 2019 e, por fim, a condenação em danos morais.

Nas contrarrazões ao recurso, a concessionária, em preliminar, alega a falta de interesse de agir, posto que o autor se limita a transcrever o que já expôs na inicial. No mérito, informa que o autor propõe demandas mensais discutindo o faturamento das faturas de energia. Aduz que as faturas discutidas são legítimas e refletem o exato consumo de energia, de modo que nada há de errado ou abusivo no faturamento da parte autora. Ainda, que inexiste direito a danos morais, pois o corte foi legítimo ante a flagrante inadimplência do consumidor. Postula pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

O cerne do recurso consiste em analisar a existência de cobrança exorbitante pelo consumo de energia elétrica e, em caso positivo, se é caso de concessão de indenização por danos morais.

Afirma a parte autora que há discrepância no consumo cobrado nas faturas com vencimento entre julho e setembro de 2019, relativas à UC no 6/1212999-5, pois alega que o seu consumo mensal é estimado em 30kWh.

No caso, embora a parte Requerida tenha alegado que o consumo faturado foi obtido por leitura no medidor da unidade consumidora, não trouxe qualquer prova capaz de demonstrar regularidade na apuração do consumo.

Isso porque, havendo reclamação do consumidor sobre irregularidade na medição do consumo, a Empresa Reclamada deve promover a troca do medido e aferição, em 30 (trinta) dias, entretanto, apesar de responder a várias ações questionando a regularidade do faturamento, a Reclamada permanece inerte, embora tenha trocado o medido, sem, contudo, enviar para confecção de laudo pericial metrológica emitido por órgão oficial, ou seja, agiu em desconformidade o art. 137 da Resolução n. 414/2010, veja-se:

Art. 137. A distribuidora deve realizar, em até 30 (trinta) dias, a aferição dos medidores e demais equipamentos de medição, solicitada pelo consumidor

Portanto, é notório que a Concessionária de Energia não agiu em observância ao procedimento previsto na Resolução n° 414/2010 da ANEEL e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Para elaboração do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI deve-se observar os critérios previstos no art. 129 da Resolução no 414/2010 da ANEEL.

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição; (em vigor até Resolução 479, de 03.04.2012)

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos;

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

(...)

Na decisão que concedeu a tutela de urgência, o magistrado determinou a substituição do medidor e a juntada das faturas subsequentes. Todavia, ao substituir o medidor, deveria a Concessionária enviá-lo para perícia a fim de ser realizada a aferição e, eventualmente, procedesse a reanálise das faturas em consonância ao procedimento estabelecido na Resolução n. 414 da ANEEL.

Nota-se que o Reclamante propôs inúmeras ações questionando as faturas de consumo de energia elétrica, ao contrário das Resoluções da ANEEL, a Reclamada permanece inerte, sem promover qualquer providência a fim de solucionar a questão, alegando, TÃO SOMENTE, que não há qualquer irregularidade no fornecimento do serviço essencial, provendo suspensão do serviço de energia e, ainda, promovendo a negativação do nome do Reclamante junto aos serviços de proteção ao crédito.

Com efeito, não há dúvidas de que o recorrente foi submetido a uma situação desgastante e angustiante, que possui a extensão suficiente para configurar o dano moral.

A respeito do dano moral, é certo que houve cobrança indevidas, tentativa administrativa em solucionar o problema e suspensão do serviço após constatação de irregularidade, que se avulta pela essencialidade do bem envolvido.

A respeito, julgado desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - REVISÃO E DANO MORAL RECONHECIDOS - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA - CONSUMO ACIMA DA MÉDIA - VALOR QUE DESTOA DOS MESES ANTERIORES - RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS - NECESSIDADE DE REVISÃO E ADEQUAÇÃO - FATURAS IMPUGNADAS - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Sendo a prova produzida suficiente para o julgamento do feito, o julgamento antecipado da lide não é discricionariedade, mas dever do magistrado em homenagem aos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual. Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. Não sendo indispensável a realização de perícia, rejeita-se a preliminar de incompetência, especialmente em se tratando de fato pretérito. A elevação do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo, especialmente quando registradas várias reclamações. A interrupção no fornecimento do serviço decorrente de faturas impugnadas administrativamente enseja o reconhecimento de dano moral indenizável, mormente quando registradas as reclamações administrativas e ainda ocorre o registro de inscrição nos órgãos de proteção. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade assim como deve ser mantido o dano material decorrente da contratação particular de água. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1000495-61.2016.8.11.0009, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 19/10/2018, Publicado no DJE 24/10/2018)

No que se refere ao arbitramento do valor, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Com isso, o valor de R$ 5.000,0 (cinco mil reais) se adequa às circunstâncias fático-probatórias.

Em face do exposto, CONHECO do recurso interposto e, no mérito DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença fustigada, para:

a) DECLARAR inexigíveis as faturas cobradas do autor, entre julho e setembro de 2019;

b) DETERMINAR que a empresa requerida proceda novo cálculo de consumo, considerando a média dos 3 (três) meses posterior a realização de perícia, inspeção, TOI;

c) julgar procedente o pedido de danos morais, condenando a Requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,0 (cinco mil reais), nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Ocorre que após bem analisar os autos, verifico que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de revisão de consumo para a alegada média de 30 Kwh, posto que a parte promovente impugna as faturas de julho a setembro/2019, alegando que foram emitidas em valores muito superiores ao devido. Ainda, alegou que faz jus ao pleito de indenização moral, pois mesmo estando tais faturas suspensas em razão de reclamação administrativa, houve interrupção do serviço.

Importa destacar, a título de esclarecimento, que a parte promovente propôs outras ações contra a parte promovida nas quais discute consumo de faturas anteriores, sendo os processos 8015850-42.2018.811.0002 e 8032939-47.2019.811.0001 ambos em trâmite na 2° Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT e processo no 8019362-02.2019.811.0001 0002 em trâmite na 8° Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Com isso, as faturas discutidas nesses outros processos são de abril/2018 a junho/2019 e, agora, nesta ação, discute-se as faturas de julho a setembro/2019, eternizando o conflito. Ocorre que, em consulta aos autos 8015850-42.2018.811.0002 e 8032939-47.2019.811.0001, verifico que foram extintos por necessidade de perícia, não havendo notícia de propositura de ação na Justiça Comum para realização de perícia, mesmo porque a presente ação fora proposta depois daquelas outras que foram extintas.

A despeito de tais justificativas, em consulta à sentença proferida nestes autos, verifico que o magistrado optou por não extinguir o processo, com a seguinte justificativa:

Antes de enfrentar o mérito, necessário reiterar o registro de que as demandas que envolvem discussão sobre consumo de energia elétrica, apesar de evidente a necessidade de perícia, especialmente para se estabelecer, com segurança, as questões atinentes ao correto fornecimento do serviço e a quantidade exata de consumo com a incidência das consequências daí derivadas (sistema de bandeiras, multas, etc.), as reiteradas decisões da Turma Recursal/TJMT determinam que o juízo deve se utilizar de “outros meios de prova” à solução do conflito, para fixação “virtual” de eventual consumo.

Após justificar o descabimento da extinção do processo, o magistrado de origem justificou que o conjunto probatório induz à improcedência da pretensão inicial, pois em liminar determinou a troca do medidor para fins de sanar a controvérsia, o que fora realizado, conforme notícia nos autos. Em seguida, aferiu-se, por dois meses o consumo e verificou-se que o consumo não alterou em relação aos meses impugnados, razão pela qual, também por esse motivo, julgou improcedente a pretensão inicial, conforme a íntegra da sentença que cito:

A pretensão revisional da parte Reclamante em relação às faturas com vencimento entre julho e setembro de 2019, relativas à UC no 6/1212999-5, funda-se na discrepância com o consumo mensal estimado pelo Reclamante, de 30kWh, restando consignado que o consumo relativo aos meses antecedentes também é objeto de discussão em feitos diversos.

No caso, embora a parte Reclamante tenha alegado valor/consumo incompatível com o uso do serviço de energia elétrica, não provou qualquer irregularidade na medição do consumo, apresentando apenas discordância quanto ao valor faturado, ou seja, permanecendo na esfera da alegação.

De outro lado, em sede de Contestação e após, a parte Reclamada apresentou históricos de consumo e de constas, bem como, as faturas emitidas após a troca do medidor, em atendimento à ordem exarada desse juízo (id. 25099277), ilustrando consumo compatível com o questionado.

É oportuno frisar que a juntada da terceira fatura seguinte à troca do medidor restou prejudicada diante da suspensão do fornecimento de energia por ocasião da inadimplência do Reclamante com fatura não discutida no feito, consoante noticiado na manifestação de id. 29326942.

Deste modo, considerando o consumo mensal indicado, não é possível reconhecer nas faturas vencidas entre julho e setembro de 2019 discrepância relevante que justifique a sua revisão de forma “virtual”.

Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração da verossimilhança de suas alegações que, no caso concreto, reclama prova documental.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, inciso VIII), o que não se verifica no presente caso.

Desse modo, ante a conclusão sobre a impossibilidade de revisão pretendida e ausência de ato ilícito praticado pela parte Reclamada, inexiste falar-se em dano moral.

Isto posto, rejeito a preliminar e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

Com efeito, diante da troca do medidor determinada judicialmente e da ausência de alteração no consumo após a troca do aparelho, inexiste a alegada irregularidade na medição, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Ante o exposto,
permissa venia
, DIVIRJO do voto proferido pelo magistrado Relator e, por consequência, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto e mantenho a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021